Tribunal: TJDFT
Processo: 0728244-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728244-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VINICIUS DE ASSIS CASTRO APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A D E S P A C H O À luz dos arts. 9 e 10, CPC, intime-se o apelante, VINÍCIUS DE ASSIS CASTRO (autor) para se manifestar sobre as questões deduzidas em contrarrazões (ID 43724131). Brasília, 14 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora